Tribunal: STF
Processo: MS 36370
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Estado do Ceará com o objetivo de questionar a validade jurídica de deliberação emanada do E. Conselho Nacional de Justiça que determinou ao Tribunal de Justiça do mencionado ente federativo que se abstivesse de deliberar a respeito do Processo Administrativo Disciplinar nº 8502047- -71.2013.8.06.0026 até decisão final nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0005388-83.2015.2.00.0000.
    Busca-se, nesta sede processual, a concessão da segurança, para “desconstituição do ato impetrado e reconhecimento do direito líquido e certo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará de, no exercício de autotutela, declarar nulas as sessões dos dias 17 e 24 de setembro de 2015 realizadas no PAD 8502047-71.2013.8.06.0026 e reapreciar o feito, dando-se lhe o desfecho que reputar justo” (grifei).
    Impende assinalar, no entanto, que o exame do presente “writ” evidencia a ocorrência, no caso, de hipótese configuradora de perda superveniente do objeto desta ação mandamental.
    Com efeito, o E. Conselho Nacional de Justiça, em resposta à solicitação da Advocacia-Geral da União, informou que o mencionado procedimento de controle foi apreciado em caráter definitivo “em sessão no (...) dia em 17 de março de 2020”.
    Vê-se, portanto, que o julgamento superveniente, pelo E. Conselho Nacional de Justiça, do PCA nº 0005388-83.2015.2.00.0000, assume inquestionável relevo processual, pois traduz típica hipótese de prejudicialidade deste processo, em razão da perda de seu próprio objeto, consoante advertem decisões emanadas desta Suprema Corte (MS 26.269/DF, Rel. Min. EROS GRAU – MS 27.480/GO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 27.624/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – MS 37.097/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO – PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do mandado de segurança quando não mais subsiste, no mundo jurídico, o ato impugnado. 
    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.”  
 (MS 33.458/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Sendo assim, e em razão da perda superveniente de seu objeto, julgo extinta a presente ação de mandado de segurança, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interposto nesta sede processual.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator